Tribunal: TJMT
Processo: 1007849-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007849-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. EFEITOS EX TUNC DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, no qual foi rejeitada a tese de decadência na constituição de crédito tributário referente a parcelamentos celebrados com base na Lei Estadual no 9.481/2010, declarada inconstitucional na ADI no 100642/2013. O embargante alega contradição na decisão quanto ao marco inicial do prazo decadencial e aos efeitos dos parcelamentos realizados com fundamento em norma posteriormente declarada inconstitucional, pleiteando o reconhecimento da decadência dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2008 e 2009, bem como o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar como termo inicial do prazo decadencial o trânsito em julgado da ADI n. 100642/2013, mesmo diante de créditos cujos fatos geradores remontam aos anos de 2008 e 2009, cuja exigibilidade teria sido suspensa por parcelamentos com base em lei posteriormente declarada inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4.

A decisão embargada, com base na jurisprudência e nos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.481/2010 e do Decreto no 526/2011, considerou como termo inicial do prazo decadencial o trânsito em julgado da ADI no 100642/2013, momento em que se restabeleceu o direito da Fazenda Pública de cobrar os créditos anteriormente submetidos a parcelamentos tidos por nulos.

5.

A decisão embargada expressamente afastou a tese de suspensão ou interrupção da decadência pelos parcelamentos, mas concluiu que não corria o prazo decadencial enquanto vigente o parcelamento fundado em norma inconstitucional, pela inexistência de exigibilidade do crédito.

6.

O reconhecimento dos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade impõe à autoridade administrativa o dever de apurar e cobrar os créditos abrangidos, o que afasta a ocorrência de decadência nos moldes alegados.

7.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto a ensejar a modificação do acórdão.

8.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios legais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc restabelece o direito da Fazenda Pública de cobrar os créditos tributários fundados em norma declarada inconstitucional, fixando como termo inicial do prazo decadencial o trânsito em julgado da decisão na ADI.

2.

Parcelamentos realizados com base em norma inconstitucional não suspendem nem interrompem o prazo decadencial, mas afastam sua fluência enquanto vigente o parcelamento, pela ausência de exigibilidade do crédito.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem ao prequestionamento de matéria ausente de vício legal.

__________________

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012.

·

STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Vilson Paulo dos Reis contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual foi rejeitada a alegação da ocorrência de decadência para constituição de crédito tributário.

O Embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição ao fixar o marco inicial da contagem do prazo decadencial, como sendo o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 100642/2013
, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 9.481/2010.

Argumenta que os prazos decadenciais para constituição dos créditos tributários dos fatos geradores de 2008, 2009 e 2010 já estavam exauridos nessa data, conforme reconhecido no próprio voto embargado.

Afirma que há contradição quanto aos efeitos atribuídos aos parcelamentos realizados com base na referida lei inconstitucional, os quais, segundo a jurisprudência pacífica, não suspendem e nem interrompem o prazo decadencial.

Defende, também, que a decisão incorre em vício de contradição, ao considerar que a renegociação do débito em 2015, teria o condão de reativar o prazo para constituição do crédito, ainda que os parcelamentos anteriores tenham sido rescindidos por inadimplência.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a decadência dos créditos dos fatos geradores de 2008 e 2009.

Aduz, ainda, pedido de prequestionamento quanto à matéria debatida, ante a existência de decisões conflitantes no próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso sobre a temática.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, a Embargante insurge-se contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual foi rejeitada a tese de ocorrência da decadência do crédito tributário.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição, pois fixou como termo inicial do prazo decadencial, o trânsito em julgado da ADI n.o 100642/2013, mas os créditos referentes aos fatos geradores de 2008 a 2010 já estariam atingidos pela decadência nessa data.

Afirmou também que os parcelamentos com base na lei declarada inconstitucional não suspendem nem interrompem o prazo decadencial, conforme jurisprudência pacífica e que é contraditório considerar que a renegociação em 2015 poderia reabrir referido prazo, mesmo após a rescisão dos parcelamentos anteriores por inadimplência.

Da análise dos autos, contudo, verifica-se que o voto condutor foi claro ao concluir que, em que pese a inexistência de suspensão do prazo decadencial, é desarrazoado afirmar que durante a ocorrência do parcelamento, tal prazo estivesse em trâmite, pois inexistia o direito da Fazenda Pública de exigir o pagamento.

Assim, feito o parcelamento que, posteriormente foi declarado inconstitucional, o prazo decadencial passou a fluir, da data do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI n. 100642/2013
.

Veja-se:

“[...] Entrementes, em 21/12/2012 (id. 58331055 - Pág. 3) e 03/12/2012 (id. 58331055 - Pág. 5) e, posteriormente, em 20/10/2015 (id. 58331055 - Pág. 1), tais créditos foram objeto de parcelamento, oriundo da Lei n. 9.481/2010, declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc, por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ADI n. 100642/2013, cuja ementa foi redigida da seguinte forma:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2014, publicado no DJE 02/07/2014).

A declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9481/2010 – FUNEDS – e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, com efeitos ex tunc, tornou nulos, portanto, inválidos todos os atos praticados com fundamento nas referidas normas.

Ao justificar a atribuição do efeito ex tunc, o Douto Desembargador Alberto Ferreira de Souza salientou:

“[...] Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais,
afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
. [...] (ADI n. 100642/2013 - Destaquei).

Vê-se que, por força da decisão judicial, a autoridade administrativa fiscal estava obrigada a adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.

Dessa forma, tal decisão tornou possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra, razão pela qual não há falar em decadência.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III –
A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido
. (N.U1000611-60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018). (Destaquei)

Inclusive, em Acórdão de minha Relatoria. Confira:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N. 100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS EX TUNC – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO. Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc, deve-se afastar a tese de nulidade. Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído. (N.U 1018157-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Antes disto, por evidente, inexistia qualquer direito de o Fisco exigir pagamento do contribuinte, passando a correr tal prazo, somente após a decisão transitada em julgada da citada ADI, ou seja, a partir de 28/04/2016.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 e do Decreto n. 526/2011, não há dúvida, portanto, de que surgiu o direito de revisar os créditos tributários, até então negociados por meio do FUNEDS, bem como apurar e cobrar os saldos remanescentes, justamente em cumprimento à aludida decisão. [...]”

Assim, não há qualquer incoerência ou conclusão ilógica no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Vilson Paulo dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025